Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISCUSSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. O juízo de origem, considerando o contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes (fato incontroverso), promoveu a constrição de quantia correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores obtidos na justiça trabalhista, no rosto daqueles autos, com o intuito de evitar o esvaziamento patrimonial do devedor. Observe-se que não houve determinação de transferência de valores ao agravado, mas de exclusiva penhora do crédito.
2. A constrição realizada tem por objetivo assegurar o posterior resultado útil do processo, evitando a dilapidação patrimonial ou o dano irreversível ao agravado. É por meio da adequada instrução probatória que se verificará a apontada desídia do patrono e a regularidade da notificação de revogação dos poderes, a ensejar a redução proporcional dos honorários contratuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.